Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710524-98.2023.8.07.0014 RECORRENTE: RICK SOUSA LAGO RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA OU SUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência. 3. A par disso, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente e superado o quadro de emergência ou urgência do seu tratamento médico, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições. 4. A recusa do plano de saúde em fornecer a cobertura, sob alegação de validade do comunicado da rescisão contratual, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade, amplitude e vigência do contrato afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a conduta da recorrida de cancelamento do plano de saúde do recorrente em tratamento de câncer não foi apenas uma "mera divergência contratual", pois extrapolou a esfera patrimonial e atingiu frontalmente a sua dignidade, segurança e paz de espírito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta própria Corte de Justiça; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a operadora tinha o dever de continuar a arcar com o tratamento do paciente com doença grave mesmo após a rescisão do plano coletivo, e a sua conduta de negar a cobertura ofendeu os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Invoca, nesse aspecto, o tema repetitivo 1.082 do STJ. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, incluindo as custas processuais e os honorários advocatícios de todas as fases processuais, com a consequente majoração da verba honorária em sede recursal. Nas contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, bem como que todas as publicações e intimações referentes a este processo sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL No 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL No 8.399 (ID 76888150). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso VI, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional com base em julgado desta Corte de Justiça, melhor sorte não colhe o inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: ““A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, do CDC, e 421 e 422, ambos do CCB, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.842.751/RS (tema 1.082), concluiu que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73229684): De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, objeto do Tema Repetitivo no 1082, ainda que atendidas as condições legais, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde enquanto o paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência. (...) Portanto, apesar da possibilidade de rescisão contratual, verifica-se abuso de direito da ré ao interromper o serviço de plano de saúde de forma unilateral. Nesse contexto, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente ou superado o quadro clínico de emergência ou urgência, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. No que se refere aos pedidos de condenação de ambas as partes ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, e de majoração da verba honorária em sede recursal, são requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76888150. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025